Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701997-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACQUA CERRADO PARK HOTEL FAZENDA LTDA - ME IMPETRADO: HELENA CRISTINA MARCHIORI THIMOTEO DESPACHO O Mandado de Segurança, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo de recurso, em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, VII e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, a petição não veio acompanhada do comprovante de pagamento do preparo. Desse modo, intime-se a parte impetrante para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à impetração do Mandado de Segurança, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital